Tribunal: STF
Processo: MS 23090
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-14
Data de publicação: 2000-06-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A COMPELIR A
COMISSAO DE JUSTIÇA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS À OITIVA DE TESTEMUNHA
DE DEFESA, EM PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL.
Esclarecimento segundo o qual, quando da impetração, já se
achava concluída a fase instrutória e iniciada a fase do julgamento,
que concluiu com a cassação do mandato. Ausência de demonstração do
prejuízo decorrente da recusa da testemunha     em depor.
Mandado de segurança prejudicado, por falta de objeto.